Tribunal: TJSP
Processo: 1004433-03.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Energia elétrica – Alegação inicial de falha técnica no relógio medidor instalado no imóvel dos autores, com cobrança de valores exorbitantes, interrupção do fornecimento do serviço e exigência de assinatura de instrumento de confissão de dívida para religação da energia – Ré sustenta a existência de fraude

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Energia elétrica – Alegação inicial de falha técnica no relógio medidor instalado no imóvel dos autores, com cobrança de valores exorbitantes, interrupção do fornecimento do serviço e exigência de assinatura de instrumento de confissão de dívida para religação da energia – Ré sustenta a existência de fraude na caixa medidora de energia, com consumo a maior ao registrado, regularidade do TOI e validade da confissão de dívida impugnada – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da ré – Inexistência de prova concreta da ocorrência de manipulação do relógio medidor pelos autores, que justificasse o degrau de consumo – TOI unilateralmente lavrado, sem observância da ampla defesa e do contraditório – Ré foi intimada para exibir o resultado da perícia no relógio medidor substituído e quedou silente – Ademais, substituído o relógio pela ré, o consumo de energia reduziu, e não aumentou como aconteceria se o consumo estivesse mascarado por fraude – Verossimilhança da tese de mau funcionamento da caixa medidora – Nulidade do instrumento de confissão de dívida, por vício de consentimento – Revisão do valor devido com base na média de consumo registrada nos 12 meses anteriores ao início das cobranças indevidas – Danos morais caracterizados – Corte indevido no fornecimento da energia, serviço essencial, exigindo-se assinatura de confissão de dívida para religação do serviço – Damnum in re ipsa – Valor indenizatório arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e ponderação, segundo a extensão do dano – Recurso negado.*